Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTE. PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. ECONOMIA PROCESSUAL. HARMONIZAÇÃO DE JULGADOS.

1. Reconhece-se a existência de litispendência quando comprovada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a ação posteriormente ajuizada e outra que já se encontre em curso, sem resolução definitiva.

2. A litispendência é uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseado em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados.

3. Negou-se provimento ao recurso.